Tribunal: TJPA
Processo: 0827903-09.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827903-09.2025.8.14.0301

APELANTE: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO PARA

APELADO: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0827903-09.2025.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ – SEBRAE/PA

RECORRIDO: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Contrato de locação de veículos. SEBRAE/PA. Preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeição. Prescrição trienal reconhecida parcialmente. Responsabilidade civil contratual por danos e infrações ocorridos durante a posse dos veículos. Prova documental robusta. Parcial procedência mantida.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais proposta por empresa locadora de veículos contra o SEBRAE/PA, visando ao ressarcimento por avarias e infrações de trânsito ocorridas durante a vigência de contrato administrativo de locação. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento de R$ 55.721,73, mais correção monetária e juros. Interposição de apelação pelo requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:

(i) verificar a admissibilidade do recurso à luz da suposta ausência de dialeticidade;
(ii) analisar a prejudicial de mérito atinente à prescrição da pretensão indenizatória;
(iii) examinar a responsabilidade civil do SEBRAE/PA pelos danos materiais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a apelação impugna, ainda que com reiteradas alegações, os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à aplicabilidade do prazo prescricional e à presença de nexo causal.

4. Acolhida parcialmente a prejudicial de mérito, reconhecendo-se a aplicação da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar o SEBRAE de pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública. Declarada prescrita a pretensão relativa às parcelas vencidas anteriormente a 15/04/2022.

5. Quanto ao mérito remanescente, mantida a sentença de procedência parcial. A responsabilidade civil contratual do SEBRAE/PA restou caracterizada pela existência de prova documental robusta — boletins de ocorrência, relatórios de avaria, notificações de infração, notas fiscais e termos de entrega e recolhimento — todos demonstrando a posse dos veículos por prepostos da entidade na ocasião dos danos.

6. Incidência dos arts. 186, 927, 569, 570 e 884 do Código Civil. Demonstrado o dano, o nexo causal e a responsabilidade do réu, é legítima a condenação às parcelas não atingidas pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Prescrição reconhecida em relação às parcelas vencidas antes de 15/04/2022. Sentença mantida quanto ao restante da condenação.

Tese de julgamento
:

"Ao Serviço Social Autônomo, como o SEBRAE, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, não incidindo a regra do Decreto nº 20.910/32."

"É cabível a responsabilização do locatário por danos e infrações de trânsito ocorridos durante a posse dos veículos, quando demonstrados mediante prova documental robusta."

–––

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 569 e 570; art. 206, § 3º, V. CPC/15, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1715046/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06/11/2018; TJSC, Ap. Cív. 0312818-37.2016.8.24.0023, Rel. Des. André Carvalho, j. 03/09/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0827903-09.2025.8.14.0301, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso, acolher parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 15/04/2022 e, no mérito, negar provimento ao apelo, mantendo-se a condenação quanto às parcelas remanescentes
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ – SEBRAE/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, lançada sob o ID 155942878, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA, condenando o demandado ao pagamento da quantia de R$ 55.721,73 (cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar do vencimento de cada nota de débito e juros moratórios calculados pela SELIC (deduzido o IPCA), a partir da citação. Além disso, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (ID 31781539), o apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, sustentando que, por ser o SEBRAE entidade de direito privado, seria inaplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. Defende, com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que deveriam ser considerados prescritos os pedidos relativos a eventos ocorridos anteriormente a 12/06/2022.

No mérito, sustenta a ausência de provas do nexo de causalidade entre as infrações e avarias registradas nos veículos e a atuação de seus prepostos. Argumenta que a simples posse dos veículos por seus agentes não configura, por si só, responsabilidade objetiva, sendo imprescindível a comprovação de conduta culposa, ônus que, segundo alega, não foi devidamente cumprido pela parte autora. Aduz, ainda, que não consta nos autos qualquer prova de que a autora tenha apresentado defesa administrativa em relação às multas que originaram os débitos cobrados.

Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de: (i) reconhecer a prescrição das pretensões referentes aos eventos anteriores a 12/06/2022; e (ii) julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 31781547, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em sede preliminar, que o recurso de apelação não ataca de forma específica os fundamentos da sentença, tratando-se de mera repetição da contestação, o que configuraria ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No mérito, defende a inaplicabilidade da prescrição trienal, invocando a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que a relação jurídica em análise decorre de contrato administrativo firmado com ente paraestatal com função de interesse público.

Alega, ainda, que as provas acostadas aos autos são suficientes para evidenciar o nexo de causalidade, apontando a existência de boletins de ocorrência, relatórios administrativos, notas fiscais, orçamentos, notificações de infração e termos de entrega e devolução dos veículos, todos assinados por representantes do SEBRAE/PA, comprovando que os danos e multas decorreram de fatos ocorridos durante a posse dos veículos pela instituição apelante.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado compreende: (i) a análise da prejudicial de mérito atinente à prescrição, notadamente sobre o prazo aplicável às pretensões deduzidas contra o SEBRAE/PA; (ii) a verificação da alegada ausência de dialeticidade recursal; e (iii) o exame, no mérito, da responsabilidade do réu pelos danos materiais decorrentes da relação contratual firmada entre as partes.

I – Da Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso por Ausência de Dialeticidade – Rejeição

Rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso arguida pela parte apelada com base na ausência de dialeticidade.

Embora os argumentos recursais reiterem em parte as teses apresentadas na contestação, observa-se que a apelação impugna os fundamentos centrais da sentença, notadamente ao discordar da aplicação do Decreto nº 20.910/32 ao SEBRAE e da conclusão judicial quanto à configuração do nexo causal para deferimento do pleito ressarcitório.

Dessa maneira, verifica-se o atendimento ao ônus argumentativo imposto pelo art. 1.010, II, do CPC, inexistindo vício que impeça o conhecimento da apelação.

II – Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

A apelante suscita, em preliminar de mérito, a ocorrência de prescrição trienal para as pretensões indenizatórias formuladas pela parte autora, sob o argumento de que o SEBRAE/PA, na condição de serviço social autônomo, não se sujeita à disciplina do Decreto nº 20.910/32.

Com razão, em parte.

A jurisprudência pátria tem distinguido, com clareza, as entidades integrantes da administração pública direta ou indireta daquelas que, embora executem atividades de interesse público, detêm natureza jurídica de direito privado, especialmente as do terceiro setor que sequer fazem parte da administração pública, caso do SEBRAE.

Colhe-se dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO CIVIL. 1. A revaloração jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. O prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto n.º 20 .910/32 e no Decreto-Lei n. 4.597/42, aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1715046 SP 2017/0316405-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PREVISTOS EM CONVÊNIO FIRMADO COM SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO (SEBRAE/SC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART. 206, § 3º, INCISO IV, DO CC. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO SUBSUNÇÃO AO CASO EM TELA. DEMANDA QUE NÃO VERSA SOBRE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. ALEGADA APLICABILIDADE DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO N. 20.910/32 AOS "ÓRGÃOS PARAESTATAIS" CONFORME DECRETO-LEI N. 4.597/42. NÃO CABIMENTO. PRAZO DE 5 ANOS QUE SE RESTRINGE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTES. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SE SUBMETE AO PRAZO TRIENAL PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. "O prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto n.º 20.910/32 e no Decreto-Lei n. 4.597/42, aplica-se apenas às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas), excluindo-se, portanto, as pessoas jurídicas de direito privado da Administração Pública Indireta (sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações)" (AgInt no REsp 1715046/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL APTA A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL DE RESSARCIMENTO DOS VALORES. DEMANDA AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. TESE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NESTE GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0312818-37.2016.8.24 .0023, da Capital, rel. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 03-09-2019). (TJ-SC - Apelação Cível: 0312818-37 .2016.8.24.0023, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 03/09/2019, Sexta Câmara de Direito Civil).

Assim, inaplicável o Decreto nº 20.910/32 às entidades como o SEBRAE, considerando a sua constituição como serviço social autônomo, desvinculado da estrutura administrativa estatal e regido por normas de direito privado.

Dessa forma, mostra-se correta a assertiva do apelante quanto à incidência, no caso concreto, do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, que dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil."

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em
15/04/2025
, devem ser reconhecidas como prescritas todas as pretensões fundadas em notas de débito vencidas em data anterior a
15/04/2022
.

Diante disso,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito suscitada pelo recorrente, para declarar a prescrição das parcelas vencidas há mais de três anos da data do ajuizamento da demanda,
mantendo-se incólume a condenação relativa às demais.

III – Do Mérito – Responsabilidade Civil Contratual

No mérito, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida, no que tange à responsabilização do apelante pelos danos materiais remanescentes reconhecidos como não prescritos.

É incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, oriunda de contrato administrativo celebrado para prestação de serviço de locação de veículos sem motorista, conforme evidenciado nos autos.

Durante a vigência contratual, a parte autora alegou — e comprovou documentalmente — que diversos veículos locados ao SEBRAE sofreram avarias e foram autuados por infrações de trânsito, resultando na emissão de 25 (vinte e cinco) notas de débito, parcialmente atingidas pela prescrição ora reconhecida.

As provas produzidas são robustas. A parte autora acostou aos autos boletins de ocorrência, relatórios de avaria, orçamentos e notas fiscais de conserto, além de notificações de infração de trânsito e comprovantes de pagamento das multas, todos vinculados a veículos que estavam sob a posse do réu no período dos eventos danosos. Ademais, foram juntados termos de entrega e recolhimento assinados por representantes do SEBRAE, evidenciando a guarda dos veículos por seus prepostos.

Nos termos dos arts. 569, IV, e 570 do Código Civil, cabe ao locatário a responsabilidade pela conservação da coisa locada, devendo esta ser restituída no estado em que foi entregue, salvo deteriorações decorrentes do uso normal.

Dessa forma, devidamente comprovado o dano e o nexo de causalidade com a conduta do réu, deve ser mantida a condenação parcial do SEBRAE/PA ao pagamento das quantias correspondentes às notas não atingidas pela prescrição.

Como bem alicerçado pelo juízo de origem na sentença recorrida:

“No mérito, é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a emissão de notas de débito pela autora, relativas a infrações de trânsito e avarias nos veículos locados. O próprio réu reconhece a obrigação contratual de ressarcir tais despesas, nos termos das cláusulas contratuais, limitando-se a questionar a higidez da documentação apresentada.

Contudo, os documentos juntados pela autora revelam-se suficientes para comprovar a ocorrência dos danos e a ciência inequívoca da requerida. As notas de débito foram instruídas com notificações de infração, comprovantes de pagamento, orçamentos e notas fiscais de reparo, boletins de ocorrência e termos de entrega e recolhimento dos veículos. Não procede, assim, a alegação de ausência de nexo causal, visto que restou demonstrado que as infrações e avarias ocorreram quando os veículos estavam sob a posse da requerida.

Ressalte-se que, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Além disso, os arts. 569 e 570 do Código Civil atribuem ao locatário o dever de conservar a coisa alugada e restituí-la no estado em que foi recebida, sob pena de indenização. Aplicável, ainda, o art. 884 do mesmo diploma, que veda o enriquecimento sem causa.

Dessa forma, configurados o dano, o nexo causal e a responsabilidade do réu, impõe-se a procedência da ação para condená-lo ao ressarcimento integral dos prejuízos suportados pela autora.”

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso, ACOLHER PARCIALMENTE A PREJUDICIAL DE MÉRITO para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 15/04/2022, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença quanto às demais condenações.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/02/2026